Tribunal: TCU
Processo: 017.080/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8855/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.080/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alaine Franca da Silva (XXX.419.766-XX); Aline Costa da Silva Siqueira (XXX.244.606-XX); Anabella Ferreira Sandy Caetano (XXX.569.446-XX); Arlene Costa da Silva (XXX.472.586-XX); Beatriz Ferreira Sandy (XXX.569.366-XX); Cristiane Maria Nobre (XXX.930.896-XX); Iramira de Paula Cortes (XXX.190.826-XX); Joana Darc Dias Cortes (XXX.639.317-XX); Karine Sandy (XXX.862.286-XX); Maria Helena Coelho Marques Machado (XXX.432.056-XX); Nadia Helena Sandy (XXX.343.056-XX); Rosangela Damasceno Natividade (XXX.882.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.